Tribunal: TJDFT
Processo: 0740276-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0740276-31.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) AUTOR: FANDER PASSOS MACHADO IMPETRANTE: CLAUDIA ROCHA CACIQUINHO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de FANDER PASSOS MACHADO, contra ato do d. Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo (ID 31544587 – págs. 265-267) que, nos autos no 0707998-23.2021.8.07.0017, indeferiu o pedido de revogação da prisão temporária, decretada, no bojo da Ação Cautelar no 0706690-49.2021.8.07.0017, com base no artigo 1o, I e III, “c”, e artigo 2o, ambos da Lei no 7.960/89 c/c artigo 1o, parágrafo único, inciso V, da Lei no 8.072/1990, pelo prazo de 30 (trinta) dias (IP 250/2019- Delegacia de Polícia de Repressão ao Crime Organizado - DRACO/DECOR). O pedido de liminar foi indeferido (ID 31617732). As informações foram prestadas (ID 31662214). Instada, a il. Procuradoria de Justiça se manifestou conhecimento e denegação da ordem (ID 31698213). Nas informações prestadas em 13/01/2022, o d. Juízo de origem noticiou que o mandado de prisão ainda estava pendente de cumprimento (ID 31908926). A impetrante, em 25/01/2022, peticionou (ID 32119754) nos autos informando que o d. Juízo apontado como coatora revogou a prisão cautelar do paciente mediante a imposição de monitoração eletrônica, instruindo o writ com o alvará de soltura expedido em favor do paciente (ID 32119755) É o relato do necessário. DECIDO. Diante da notícia de que a prisão temporária do paciente foi revogada pela d. autoridade indigitada coatora na data de 14/01/2022, conforme noticiam a impetrante (ID 32119754) e se constata pela decisão transcrita no alvará de soltura (ID 32119755), não mais subsiste interesse processual para o julgamento do mérito, ocorrendo, assim, a perda do objeto deste writ. De acordo com o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, cabe ao Relator julgar prejudicado o feito na hipótese de perda superveniente do objeto. Confira-se: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; Ante o exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o presente habeas corpus, em face da perda superveniente de seu objeto, com fundamento no art. 659 do Código de Processo Penal[1] c/c o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.